Tribunal: TJBA
Processo: 8000393-79.2024.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000393-79.2024.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE SOUZA ARAUJO

Advogado(s)
:
EDUARDO MARTINS VIEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO REQUISITOS ESSENCIAIS DA PETIÇÃO INICIAL INTERPRETAÇÃO DO ART. 319 DO CPC PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO ACESSO À JUSTIÇA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
1. Trata-se de apelação cível interposta por consumidora contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de juntada de comprovante de endereço em nome próprio, em demanda ajuizada para declaração de inexistência de contrato bancário, cumulada com restituição de valores descontados indevidamente e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Discute-se a possibilidade de extinção do processo, sem julgamento de mérito, em razão da não apresentação de comprovante de residência, e se tal exigência integra o rol dos requisitos formais e substanciais exigidos pela legislação processual civil vigente para a propositura válida da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A petição inicial preencheu os requisitos legais previstos nos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil, estando devidamente instruída com documentos pessoais e procuração, além de conter a clara indicação do domicílio da parte autora.

4. A ausência de comprovante de residência não configura defeito capaz de impedir a compreensão da demanda ou o exercício do contraditório, tampouco integra o rol de documentos indispensáveis à propositura da ação.

5. A extinção do feito em tais moldes viola os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia da decisão de mérito e do acesso à jurisdição.

IV. DISPOSITIVO.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da ação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000393-79.2024.8.05.0081
, em que figuram como apelante MARIA DE SOUZA ARAUJO e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .